Tribunal: TJDFT
Processo: 0719655-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM. PAGAMENTO ANTECIPADO. FALHA: RESERVA NÃO LOCALIZADA NO MOMENTO DO “CHECK-IN”. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA DO RESPECTIVO DANO MATERIAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação, por meio da plataforma da requerida (123 Viagens e Turismo Ltda), de diárias de hospedagem para serem usufruídas de 19.12.2021 a 21.12.2021, por R$ 353,70; (b) por não ter o hotel/requerido (Dayrell Hotel e Convenções Ltda) localizado a reserva da requerente, ela teria sido impedida de realizar “check-in”, razão pela qual teria procurado outra hospedaria; (c) sem resolução da questão pela via extrajudicial (o filho da requerente, que estaria a prestar-lhe auxílio, por ser pessoa idosa, teria registrado boletim de ocorrência policial), a demandante ajuizou a presente ação para a condenação das empresas à reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais; (d) recurso interposto pela requerida (123 Viagens e Turismo Ltda) contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação solidária das empresas à restituição de R$ 353,70 e à reparação extrapatrimonial estimada em R$ 4.000,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
III. As isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (indisponibilidade de quarto à hospedagem, a despeito da reserva realizada mediante prévio pagamento, para o período de 19.12.2021 a 21.12.2021), escudados em contundente acervo probatório (“e-mail” confirmatório da realização da reserva e o correspondente comprovante de pagamento – ids 40235202 e 40235200; voucher da reserva em nome da requerente – id 40235204; ocorrência policial – id 40235203).
IV. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II) ou de sua culpa exclusiva, revela-se insuficiente a mera alegação de que a responsabilidade pela não localização das reservas seria do hotel, porquanto ambas as empresas atuam na cadeira de consumo e respondem solidariamente pelos danos causados à parte consumidora. Por conseguinte, tem-se por escorreita a restituição de R$ 353,70 (preço pago pela hospedagem) à consumidora, nos moldes da sentença.
V. Lado outro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
VI. Sendo assim, muito embora o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a configurar o dano extrapatrimonial, bem de ver que, no caso concreto, a situação vivenciada (requerente idosa, com oitenta e cinco anos de idade na data dos fatos, que teria passado por situação de angústia e insegurança, além do desvio do tempo destinado ao descanso, porquanto, em razão da negativa de “check-in” no hotel onde teria reserva, teria sido obrigada a buscar, à noite, outra hospedagem) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, pois comprovada afetação à esfera da integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade da requerente (Código Civil, artigos 12 e 186).
VII. E em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).